Tribunal: TJDFT
Processo: 0740147-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. PROGRAMA BALANÇO GERAL. LIBERDADE DE IMPRENSA. PRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO. DIREITO DA PERSONALIDADE. OFENSA CONFIGURADA. DANO MORAL. INDENIZÁVEL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. DIREITO DE RESPOSTA E PLEITO INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. OPÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO. LEI 13.188/2015. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DO “AR” DE MATÉRIA OFENSIVA. POSSIBILIDADE. MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. OBSERVADA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES LEGAIS. MANUTENÇÃO.
1. Não se vislumbra, in casu, prejuízo ao princípio da dialeticidade recursal. Porquanto, as razões recursais abrangem os fundamentos da sentença, já que busca a majoração do dano extrapatrimonial outrora fixado.
2. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, é, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC.
2.1. No caso dos autos, percebe-se que a produção da prova oral em nada contribuiria para o desfecho da lide, pois, além de a matéria ser exclusivamente de direito, a questão fática controvertida tem solução nas provas documentais já colacionadas nos autos. Assim, considerando que o feito teve regular andamento, e que restou observado o princípio do devido processo legal, mormente quanto ao contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa.
3. A liberdade de imprensa encontra amparo na Constituição Federal, contudo, esta não é absoluta e deve ser exercitada com consciência e responsabilidade, em obediência a outros valores também protegidos pelo mesmo texto, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.
3.1. Diante da colisão de direitos constitucionais de mesma estatura, como é o caso do direito de personalidade e da liberdade de informação e imprensa, cabe ao julgador sopesar/ponderar os interesses em conflito e dar prevalência àquele que segundo as circunstâncias jurídicas e fáticas for mais justo, mediante a utilização da proporcionalidade.
4. In casu, embora a apelante afirme que teria exercido o direito de informar dentro dos limites exigidos, verifica-se que a reportagem televisa manifestou claro teor sensacionalista; com a clara intenção de passar a imagem de que o apelado é uma pessoa destemperada e agressiva.
4.1. A matéria jornalística, apesar de noticiar fatos de interesse social, incorreu em imprecisão, ofendendo desnecessariamente a honra do recorrido. Caracterizado, portanto, o dano moral in re ipsa, cuja configuração se presume da prova do próprio evento danoso.Programa televisivo com amplo apelo ao público e midiático. Consequências danosas à imagem e à honra. Violação configurada aos Direitos da Personalidade. Dever de Indenizar.
5. A Lei 13.188/2015 condiciona o direito de resposta ao rito especial, o qual não permite a cumulação de pedidos – direito de resposta/retificação com o pleito indenizatório. Contudo, a referida lei não se aplica no caso dos autos, já que o autor optou pelo rito ordinário.
5.1. Portanto, com esteio no art. 5°, V, da CRFB, perfeitamente cabível a cumulação do direito de resposta com a pretensão reparatória desde que a ação trâmite sob o procedimento comum. Situação que se reflete nos autos. Precedente.
6. A simples alegação recursal, desprovida de qualquer suporte probatório, não é suficiente para elidir a obrigação de fazer de retirar a matéria jornalística ofensiva dos meios de comunicação que administra e tem o controle. Isso porque, embora a apelante e a TV Record possuam personalidades jurídicas distintas, o certo é que integram o mesmo conglomerado econômico, compartilhando a mesma estrutura de produção, profissionais e audiência, como é o caso do jornalismo local.
7. O valor indenizatório pelos danos extrapatrimoniais sofridos devem ser arbitrados segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação da parte autora da lesão, a condição do polo ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos.
7.1. Na hipótese dos autos, o il. Sentenciante de primeiro grau fixou a quantia de R$ 20.000,00. Nessa ótica, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a situação peculiar dos autos e a capacidade financeira das partes envolvidas, não se vislumbra desproporcionalidade no valor arbitrado; pois atende aos efeitos pedagógico-preventivo-punitivo, impondo-se assim sua manutenção, por não ser excessivo a ponto de beirar o enriquecimento sem causa e nem ínfimo que não coíba novas práticas.
8. A verba honorária fixada na origem mostra-se razoável, não havendo motivos para sua majoração, em face do ordinário grau de comprometimento e dedicação dos advogados, ou redução, em razão da observância de todos os critérios previstos nos incisos do § 2° do art. 85 do CPC e não somente no tempo de tramitação da causa.
9. Apelações conhecidas e desprovidas.